Tribunal: TJSP
Processo: 0008661-36.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Revisão Criminal. Latrocínio e Adulteração de sinal automotor. Absolvição por fragilidade do conjunto probatório. Atipicidade do crime de adulteração do sinal identificador.

1. A ação de revisão criminal é instrumento processual que busca desconstituir a coisa julgada condenatória. Move-se pela ponderação entre os valores da segurança jurídica, que são dados pela imutabilidade da coisa

Ementa:
Revisão Criminal. Latrocínio e Adulteração de sinal automotor. Absolvição por fragilidade do conjunto probatório. Atipicidade do crime de adulteração do sinal identificador.

1. A ação de revisão criminal é instrumento processual que busca desconstituir a coisa julgada condenatória. Move-se pela ponderação entre os valores da segurança jurídica, que são dados pela imutabilidade da coisa julgada, e a liberdade jurídica, representada pela correção de erro judiciário em desfavor do acusado. Regulamentação processual que encontra aderência com o sistema regional de direitos humanos que proclama a impossibilidade de rediscussão da imputação no caso de coisa julgada absolutória. Requisitos da ação revisional
especificados em lei (art. 621 do Código de Processo Penal).
2. Insuficiência do quadro probatório para condenação do ora requerente. Inexistência de flagrante delito. Requerente que foi abordado, pelos policiais, em sua residência, após apontamento feito pelo corréu. Confissão preliminar que não foi ratificada em juízo. Corréu que, em juízo, confessou a prática delitiva e negou envolvimento do requerente em relação aos delitos imputados. Imagens constantes dos autos que são de baixa qualidade, não permitindo o reconhecimento dos agentes. Vítima que não conseguiu efetuar o reconhecimento, pois os agentes faziam uso de capacetes durante a ação delituosa. Ausência de exame datiloscópico na motocicleta apreendida. Condenação que levou em consideração a confissão preliminar do requerente, elemento informativo que não foi subsidiado por outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório. Violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Cenário probatório que, muito embora tenha conferido justa causa para o oferecimento da ação penal, mostrou-se insuficiente para subsidiar um juízo de certeza sobre a responsabilidade penal do réu pelos fatos imputados. Supremacia da presunção de inocência em sua vertente probatória que fixa regra de julgamento expressada pela parêmia do in dubio pro reo.
3. Revisão criminal conhecida e provida para absolver o requerente dos crimes de tentativa de latrocínio e de adulteração de sinal automotor, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expedição de alvará de soltura clausulado